Tribunal: STJ
Processo: 0002874-27.2022.8.13.0558
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3195369 - MG
(2026/0080444-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: ALIRIO LOURENCO DA SILVA
EMBARGANTE
: CELIO DE SOUZA SERGIO
ADVOGADO
: LEONARDO OLIVEIRA BERNARDINO - MG207512
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão e contradição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o improvimento do agravo
regimental, com fundamento na
e na jurisprudência desta Corte sobre o princípio
Súmula 7/STJ
.
da insignificância
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619
Documento eletrônico VDA56527892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: cba172d3-6b59-405e-8667-350e78c0a968

EDcl no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
Jurisprudência relevante citada:
518.301/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
24/9/2019,
4/10/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56527892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: cba172d3-6b59-405e-8667-350e78c0a968

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3195369 - MG
(2026/0080444-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: ALIRIO LOURENCO DA SILVA
EMBARGANTE
: CELIO DE SOUZA SERGIO
ADVOGADO
: LEONARDO OLIVEIRA BERNARDINO - MG207512
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão e contradição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o improvimento do agravo
regimental, com fundamento na
e na jurisprudência desta Corte sobre o princípio
Súmula 7/STJ
.
da insignificância
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
Documento eletrônico VDA56528240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:35
Código de Controle do Documento: e44d6221-912c-4bbc-90f8-5ac0faa03113

CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619
EDcl no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
Jurisprudência relevante citada:
518.301/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
24/9/2019,
4/10/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALÍRIO LOURENÇO DA SILVA
e CÉLIO DE SOUZA SÉRGIO contra acórdão desta Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental, assim ementado (fls. 710-711):

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. PESCA EM
PERÍODO PROIBIDO COM PETRECHOS PROIBIDOS. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte
e, nessa extensão, negou provimento a recurso especial em ação penal por crime
ambiental de pesca proibida.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível sustentação oral no
julgamento de agravo regimental no agravo em recurso especial, à luz do
o, § 2o-
art. 7
B, III, da
e do
IV, do RISTJ; (ii) saber se a conduta de
Lei 8.906/1994
art. 159,
pescar em período proibido e com petrechos também proibidos admite a aplicação do
princípio da insignificância; (iii) saber se o Superior Tribunal de Justiça pode rever,
em recurso especial, a conclusão do tribunal de origem quanto ao requisito subjetivo
da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em face de réu
reincidente, à vista do
§ 3o, do Código Penal e da
.
art. 44,
Súmula 7/STJ
III. Razões de decidir
3. O
o, § 2o-B, III, da
, introduzido pela
,
art. 7
Lei 8.906/1994
Lei 14.365/2022
assegura sustentação oral no agravo interno ou regimental em recurso especial, mas
não se estende ao agravo regimental no agravo em recurso especial, espécie recursal
distinta expressamente diferenciada nos incisos VI e VIII do
do CPC, razão
art. 994
pela qual permanece aplicável o
IV, do RISTJ, que veda sustentação oral em
art. 159,
seu julgamento.
4. A conduta de pescar em período proibido, valendo-se de petrechos também
proibidos, não é materialmente insignificante, pois a tutela penal ambiental recai
sobre o meio ambiente e o equilíbrio ecológico, de modo que a infração às proibições
legais em si mesma revela relevante ofensividade e reprovabilidade, afastando o
princípio da insignificância. Precedentes.
5. Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao
réu reincidente genérico, o
§ 3o, do Código Penal condiciona essa
art. 44,
possibilidade ao preenchimento do requisito subjetivo, motivadamente afastado pelo
Tribunal de origem. Incidência da
.
Súmula 7/STJ
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA56528240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:35
Código de Controle do Documento: e44d6221-912c-4bbc-90f8-5ac0faa03113

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida integralmente a
decisão monocrática que negara provimento ao recurso especial".
A defesa aduz, em síntese, que o acórdão embargado seria: (I) omisso e contraditório
quanto à tese de que a reincidência não impede a substituição da pena; (II) omisso quanto às
diferentes condições pessoais dos dois embargantes; e (III) omisso quanto à aplicação do
princípio da insignificância "também como expressão da proporcionalidade da intervenção penal
no caso concreto" (fl. 730).
Pede, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os supostos vícios
apontados, prequestionar dispositivos constitucionais e determinar o arbitramento de honorários.
É o relatório.
VOTO
Apesar das alegações da defesa, razão não lhe assiste.
Consoante o
do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
art. 619
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Observa-se que o acórdão embargado declinou, claramente, as razões para o
improvimento do agravo regimental, com fundamento na
e na jurisprudência
Súmula 7/STJ
desta Corte sobre o princípio da insignificância. Indico, a seguir, os trechos do acórdão que
trataram de cada um dos temas questionados pela defesa:
1) Substituição da pena (fls. 716-717):

"Sobre a substituição da pena, também não tem razão a defesa.
Com efeito, sabe-se que o
§ 3o, do CP permite a substituição da pena do réu
art. 44,
reincidente, desde que a reincidência não seja específica e a medida seja socialmente
recomendável. No presente caso, todavia, o tribunal de origem entendeu não restar
satisfeito este último requisito - o subjetivo -, como se vê às fls. 527-528, de modo
que a alteração do julgado demandaria reexame dos fatos e provas da causa. Tal
medida, porém, esbarra no óbice da
. Nesse sentido:
Súmula 7/STJ

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS
Documento eletrônico VDA56528240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:35
Código de Controle do Documento: e44d6221-912c-4bbc-90f8-5ac0faa03113

DE DIREITOS. MEDIDA INSUFICIENTE PARA A PREVENÇÃO E
REPROVAÇÃO DO DELITO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal local negou o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos ao recorrente por entender ausente o requisito subjetivo do artigo
44, III, do Código Penal, sendo portanto medida insuficiente para a prevenção e
reprovação do delito.
2. Para se dar provimento ao recurso especial, seria imprescindível analisar se a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos seria socialmente
recomendável. Nestes termos, rever as conclusões a que chegaram as instâncias
ordinárias, nos moldes como requerido no presente recurso, demandaria,
necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice
no enunciado da
.
Súmula 7/STJ
3. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 866.253/MS
julgado em
DJe de
)
12/9/2017,
22/9/2017.

Simplesmente alegar que o caso é de revaloração jurídica, como faz a defesa, não
afasta essa conclusão. Afinal, não há como este STJ aferir diretamente (e em
contrariedade ao exame da Corte local) se a substituição é mesmo recomendável, o
que só seria possível com o reexame de provas, que é vedado nesta instância".
Diversamente do que alegam os embargantes, as diferentes condições pessoais de
cada um dos réus não são relevantes aqui, porque o Tribunal local concluiu que a substituição
não é socialmente recomendável para ambos. Rever esse entendimento da Corte de origem no
caso concreto, como explicou o acórdão embargado, é vedado pela
.
Súmula 7/STJ
2) Inaplicabilidade do princípio da insignificância (fls. 715-716):

"Sobre o pedido absolutório, de acordo com o entendimento deste STJ, a conduta de
pescar em período proibido, valendo-se de petrechos também vedados, não pode ser
considerada insignificante, mesmo que o réu tenha pescado pequena quantidade de
animais. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
AMBIENTAL. PESCA PROIBIDA. UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Para a aplicação do princípio da bagatela, há necessidade de se considerar algumas
condições, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a ausência
de periculosidade social da ação, (c) o baixo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior
no sentido de que não é aplicável o princípio da insignificância à conduta de realizar
pesca com a utilização de petrechos proibidos no exercício de pesca profissional.
Precedentes.
3. O presente recurso não apresenta argumentos capazes de desconstituir os
fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de modo que merece ser
integralmente mantida.
4. Agravo regimental não provido".
Documento eletrônico VDA56528240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:35
Código de Controle do Documento: e44d6221-912c-4bbc-90f8-5ac0faa03113

(AgRg no
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
AREsp n. 2.610.605/AL
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJe de
30/10/2024,
)
6/11/2024.

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM.
APLICABILIDADE DA
. CRIME AMBIENTAL. PESCA EM
SÚMULA N. 182/STJ
LOCAL PROIBIDO E COM USO DE PETRECHOS NÃO PERMITIDOS.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da
decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte.
2. A consumação do delito do
da
independe da apreensão de
art. 34
Lei n. 9605/98
espécimes aquáticos em posse do réu, a pequena quantidade de peixes eventualmente
pescados (ainda que um único exemplar) não atrai a incidência do princípio da
insignificância (ut, AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas,
REsp n. 1.983.579/PR
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
7/6/2022,
14/6/2022.
3. Agravo regimental improvido".
(AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.390.530/SC
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
3/10/2023,
11/10/2023.

Dessarte, o princípio da insignificância é realmente inaplicável ao caso, razão pela
qual o acórdão recorrido não merece reforma no ponto. A defesa, aliás, não indica
nenhum precedente deste STJ contemporâneo ou posterior àqueles acima citados (e
que já constavam na decisão agravada), nem demonstra distinção entre eles e o caso
concreto. Fica mantida a conclusão da decisão, portanto".
A alegada "expressão da proporcionalidade da intervenção penal no caso concreto"
(fl. 730) não afasta nenhuma dessas considerações, tendo em vista a jurisprudência deste STJ
sobre o tema.
Os argumentos dos embargantes demonstram, apenas, sua discordância com a
solução jurídica então encontrada, pretensão incabível na estreita via dos aclaratórios.
Por sua vez, a contradição tratada no
do CPP é somente aquela interna, entre
art. 619
as premissas e conclusões da própria decisão, e não a contradição entre a decisão e a
interpretação que a parte dá aos fatos ou ao direito. Nesse sentido:
"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. NÃO
ART. 619
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. 'A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a
contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a
contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou
Documento eletrônico VDA56528240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:35
Código de Controle do Documento: e44d6221-912c-4bbc-90f8-5ac0faa03113

precedente tido pelo Embargante como correto' (EDcl no AgRg no
, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
AREsp n. 1275606/RJ
julgado em
DJe
.
25/9/2018,
11/10/2018)
4. Embargos de declaração rejeitados".
(EDcl no AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
594.988/PE,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
9/3/2021,
15/3/2021.

"PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS
CORPUS. 1. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO.
NÃO CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS. 2. TEMA NÃO TRAZIDO NO
MANDAMUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO COM O DISPOSTO
NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS. CONTRADIÇÃO QUE
DEVE SER INTERNA. 3. POSSIBILIDADE DE EXAME DE OFÍCIO. PRINCÍPIO
DA ISONOMIA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. 4. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, PARA
FIXAR O REGIME ABERTO, COM EXTENSÃO A CORRÉU.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para
seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código
art. 619
de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão,
que concedeu a ordem de ofício, não viabiliza a oposição dos aclaratórios.
2. Não se verifica omissão, uma vez que o impetrante não trouxe nenhuma
argumentação referente à necessidade de modificação do regime de cumprimento da
pena. Ademais, a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela
interna ao próprio voto e não em relação a fatos externos, normas ou entendimentos
proferidos em outras decisões. Dessa forma, eventual contradição do entendimento
assentado no voto embargado, em relação ao que ficou assentado na sentença
condenatória e mantido no acórdão impugnado, não autoriza a oposição de
aclaratórios.
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados. Ordem concedida de ofício, em observância ao
princípio da isonomia, para fixar o regime aberto para cumprimento da pena do
paciente, com extensão ao corréu Adail, paciente no Habeas Corpus n. 502.870/SP,
com fundamento no
do Código de Processo Penal".
art. 580
(EDcl no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
518.301/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
24/9/2019,
4/10/2019.
Logo, as supostas contradições suscitadas nestes aclaratórios não se adequam ao
do CPP, por tratarem do confronto entre a decisão embargada e a leitura jurídica que a
art. 619
parte embargante faz da causa.
Além disso, não compete ao STJ o enfrentamento de dispositivos constitucionais,
ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de invasão da competência do
STF. Ilustrativamente:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
APRESENTADO EM MESA. INTIMAÇÃO DA DATA DE JULGAMENTO.
Documento eletrônico VDA56528240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:35
Código de Controle do Documento: e44d6221-912c-4bbc-90f8-5ac0faa03113

DESNECESSIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal CPP, os embargos de
art. 619
declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade do decisum embargado. Na espécie, o acórdão
embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios.
2. São incabíveis embargos de declaração para que o Superior Tribunal de Justiça
STJ enfrente matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal STF.
3. Nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
art. 258
RISTJ, que disciplina o manejo do agravo regimental em matéria penal, o feito será
apresentado em mesa, dispensando, pois, a prévia inclusão em pauta e,
consequentemente, a necessidade de intimação da data do julgamento (EDcl no
AgRg no
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
REsp 1688309/PB
julgado em
DJe
.
27/08/2019,
04/09/2019)
4. Observa-se que os embargantes pretendem, em verdade, a modificação do
provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a
medida integrativa.
5. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
1.634.077/SP,
DJe de
)
22/09/2020,
28/09/2020.
Finalmente, não procede o pedido de arbitramento de honorários em recurso interno,
como também já explicou o acórdão embargado. Os honorários a serem fixados pela Corte local,
conforme a determinação da fl. 681, já devem considerar a atuação do advogado na instância
superior.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA56528240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:35
Código de Controle do Documento: e44d6221-912c-4bbc-90f8-5ac0faa03113

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0080444-4
AREsp 3.195.369 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00028742720228130558 10000251458543004 28742720228130558
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALIRIO LOURENCO DA SILVA
AGRAVANTE
: CELIO DE SOUZA SERGIO
ADVOGADO
: LEONARDO OLIVEIRA BERNARDINO - MG207512
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Meio Ambiente e o Patrimônio Genético - Crimes contra a Fauna
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ALIRIO LOURENCO DA SILVA
EMBARGANTE
: CELIO DE SOUZA SERGIO
ADVOGADO
: LEONARDO OLIVEIRA BERNARDINO - MG207512
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155047812812209@
2026/0080444-4 - AREsp 3195369 Petição : 2026/0039952-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56482060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:10:37
Código de Controle do Documento: D044DFE7-7392-4458-9389-F6A9AE7AB163